Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-78.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010885-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCOS SIMON - CPF: 048.051.939-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA TONELLE BRUSTOLIN - CPF: 805.706.151-00 (VÍTIMA), ANA PAULA ARAUJO DA SILVA - CPF: 883.807.691-04 (ASSISTENTE), MARCOS LUIZ LOUREIRO - CPF: 937.508.461-20 (ASSISTENTE), BRUNO CESAR CHAGA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 993.399.601-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial oficial. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. Recurso provido parcialmente para readequar a pena.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade da sentença ou absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) cerceamento de defesa; 2) insuficiência de provas; 3) ausência de dolo; 4) readequação da pena.

III. Razões de decidir

1.
A decisão vergastada não se mostra ilegal, tampouco tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.

2. As declarações da vítima mostram-se coerentes ao afirmar que assinou o distrato societário e apenas tomou conhecimento de sua exclusão da empresa meses depois, ao descobrir a utilização de uma procuração assinada pelo apelante, da qual não tinha ciência.

3. O laudo pericial elaborado pela POLITEC confirma a edição da procuração digital com data retroativa, atribuindo grau máximo de certeza à hipótese de falsificação e evidenciando manipulação com finalidade fraudulenta.

4. Os laudos particulares que discordam da falsificação, representam uma opinião derivada de profissionais contratados pelo apelante, sem observância das normas técnicas e processuais penais, de modo que não se mostram aptos a desconstituir o laudo elaborado por órgão estatal (POLITEC), dotado de presunção de veracidade e imparcialidade.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

6. O dolo na conduta do apelante se configurou ao deixar de ressarcir a vítima, mesmo após sua exclusão do quadro societário.

7. A valoração das circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal, como o prejuízo econômico da vítima e a própria intenção de lesar, integram a estrutura típica do estelionato.

8.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula nº 231).

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Tese de julgamento:

A pena-base deve observar critérios objetivos, sendo inadmissível sua exasperação com fundamento em elementares do tipo penal ou em consequências inerentes ao próprio delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171,
caput
, 44, 59 e 33, § 2º, alínea “c”; CPP, arts. 155, 156 e 593, I; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.9.2023; STJ, Súmula 231; TJMT, AP nº 0003050-84.2015.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2022; TJMT, AP nº 0017444-41.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 13.12.2022; TJDFT, AP nº 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 18.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010885-78.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): HUDSON NEVES DE PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HUDSON NEVES DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1010885-78.2022.8.11.0042), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) reais à vítima - art. 171,
caput
, do CP - (ID 289411882).

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que
“o juízo de primeira instância não considerou de forma adequada os laudos periciais apresentados pela defesa, o que configura cerceamento de defesa”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação, sobretudo porque
“o laudo pericial da Politec apresenta apenas fortes indícios”
; 2)
“não agiu com dolo”
de induzir ou manter a vítima em erro; 3)
“não há justificativa para a fixação da pena acima do mínimo legal”
; 4) a primariedade e os bons antecedentes deveriam atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença

ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 289411898).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 289411904).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. 1. Preliminar: Suscitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que a magistrada não teria considerado adequadamente os laudos periciais apresentados pela defesa. Afastamento. O princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 155 do CPP, autoriza o juiz a valorar as provas de acordo com sua convicção, desde que de forma fundamentada. 2. Mérito: Pleito absolutório por ausência de materialidade e autoria. Impossibilidade. Materialidade comprovada por laudo pericial oficial que atestou, com grau máximo de certeza técnica, a falsificação do documento utilizado pelo réu. Autoria evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. 3. Alegação de inexistência de dolo. Improcedência. Conjunto probatório que demonstra a vontade livre e consciente do agente em obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante emprego de meio fraudulento. 4. Pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal. Impossibilidade. Dosimetria adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e consequências do crime). Atenuantes invocadas (primariedade e bons antecedentes) não previstas no rol do art. 65 do Código Penal. Parecer pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 298341912)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença, uma vez que o Juízo singular não teria valorado adequadamente os laudos periciais produzidos pela Defesa (ID 289411898).

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“[...] A materialidade dos crimes está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos. [...]

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as alegações defensivas do réu não têm o condão de afastar a conduta delituosa a ele imputada na peça acusatória, pois, se verídica a negativa apresentada, era do acusado o ônus da comprovação do alegado, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, em juízo, o acusado alegou que após conversa com a vítima, foi entabulado um acordo verbal, por meio do qual ele pagaria a importância de R$290.000,00 para que ela saísse da sociedade.

Ora, não nos parece plausível, nos dias atuais, que a vítima fizesse um acordo verbal tratando de questões envolvendo a sua retirada da empresa e o recebimento de valores significativos, sem que estas condições contratuais ficassem formal e devidamente documentadas.

Além disso, conforme declarado pelo próprio acusado, até a presente data ele sequer não pagou o valor que entendia devido a vítima, o que deixa ainda mais clara a intenção em ludibriá-la.

Demais disso, apesar de o acusado tentar atingir a idoneidade moral da vítima e alegar que pegou a procuração física de suas próprias mãos, não trouxe para os autos o documento que ele detinha em seu poder. Neste tocante devemos destacar que a apresentação da procuração física era de suma importância para amparar as alegações do acusado, até mesmo para que fosse submetida à perícia com a finalidade de atestar a alegada autenticidade.

Sob outro aspecto, não é crível que a vítima se prestaria a vir em juízo atribuir ao acusado a prática deste crime, motivado única e exclusivamente pelo desejo de prejudicá-la.

Pelo contrário, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima relatando de forma segura e convicta como o fato ocorreu em juízo, e ainda ratificando o reconhecimento pessoal dos acusados na fase investigativa, é revestida de especial valor probatório, e corrobora todo acervo probatório produzido nestes autos.

Diante de todo o exposto, por meio da instrução processual, a conclusão é de que o acusado, mediante artificio de se valer de uma procuração falsa, logrou retirar a vítima da empresa que era sócia com o acusado, com isso obtendo para si a vantagem ilícita consistente em, pelo menos, R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), representados pelo imóvel que ela entregou ingressar no quadro societário da empresa. [...]”
(
Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 289411882)

Identifica-se que o Juízo singular, no seu livre convencimento, baseou-se em elementos obtidos durante a instrução criminal.

Sabe-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
(MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“o fato de a magistrada não ter acolhido a tese defensiva, baseando sua decisão no laudo pericial oficial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC), não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 298341912).

Por outro lado, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg nos EDcl no REsp nº 1.975.264/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 26.4.2022 – p. 28.4.2022).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A decisão vergastada não se mostra ilegal, tampouco tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.”

(AP nº 1000577-82.2023.8.11.0030 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 31.7.2024 – p. 31.7.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no ano de 2018, em Cuiabá, GLAUCIA TONELLE BRUSTOLIN abriu uma sociedade junto com o HUDSON NEVES DE PAULA como nome de "hd mineração ltda", cadastrada sob o CNPJ nº 30.594.304/0001-95.

[...]

Verifica-se dos relatos neste IP, que no decorrer da sociedade, houveram divergências entre GLAUCIA e HUDSON, culminando com um distrato de sociedade, onde, denota-se que aquela assinou e reconheceu firma junto ao cartório na data do dia 14 de setembro de 2021. Após isso, entregou para HUDSON a fim de que o mesmo fizesse o mesmo procedimento (assinatura e reconhecimento de firma).

Dos relatos, HUDSON reteve o distrato, alegando que somente entregaria uma via a GLÁUCIA, após o nome da mesma saísse da sociedade.

No mês de março de 2022, GLÁUCIA veio a ter ciência, de que HUDSON fizera uma procuração específica para assinatura perante a junta comercial do estado de Mato Grosso – JUCEMAT, onde inseriu GLÁUCIA como "outorgante" e HUDSON como "outorgado", de onde HUDSON retirou a assinatura de GLÁUCIA do distrato que ela havia assinado, inserindo na procuração, falsificando o texto que continha a assinatura e o reconhecimento de firma. [...]

Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada ( arts. 1º,§ 2º e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., HUDSON NEVES DE PAULA, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 304 c\c art. 171, todos do Código Penal, requerendo seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) citado(a)(s) para responder(em) a presente ação penal até final julgamento. [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 289411422).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, conforme acima demonstrado, o acusado utilizou de uma procuração falsificada, exclusivamente para retirar a vítima de sua empresa, e assim obteve a vantagem ilícita no valor de R$ 290.000, 00 (duzentos e noventa mil reais), correspondente ao imóvel entregue no ato de seu ingresso à sociedade empresarial.

Dessa forma, temos que houve a consunção, pois o crime de uso de documento falso foi absorvido pelo crime de estelionato, nos termos da Súmula 17 do STJ [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o acusado denunciou HUDSON NEVES DE PAULA, como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não vislumbramos a existência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição, encontrando a PENA DEFINITVA de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o ABERTO, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS [...]”
(
Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 289411882)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 121 - ID 289411411) e Laudo Pericial nº 2.12.2022.49280-01 (fls. 133 – ID 289411413), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Glaucia Tonelle Brustolin, vítima (fls. 12/77), Marcos Simon, contador (fls. 81), Bruno Cesar Chaga Siqueira França, contador (fls. 87/107/119), e HUDSON NEVES DE PAULA, apelante (fls. 53).

Em Juízo, foram ouvidos Glaucia Tonelle Brustolin, vítima, Marcos Simon, contador, Ana Paula Araujo da Silva, funcionária da vítima, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 289411876).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Glaucia Tonelle Brustolin [vítima] declarou, nas fases policial e judicial, que
“no ano de 2018, abriu uma sociedade com o Sr. Hudson Neves de Paula, sob o nome de 'HD Mineração Ltda.', cadastrada sob o CNPJ nº 30.594.304/0001-95; no decorrer da sociedade, surgiram divergências com Hudson; por esse motivo, celebraram um distrato social, que assinou e teve firma reconhecida em cartório na data de 14 de setembro de 2021; em seguida, entregou o documento a Hudson para que realizasse o mesmo procedimento (assinatura e reconhecimento de firma); Hudson reteve o distrato, alegando que só entregaria uma via após a retirada de seu nome da sociedade; em março de 2022, tomou ciência de que Hudson lavrou uma procuração específica para assinatura perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, na qual a indicou como 'outorgante' e a si próprio como 'outorgado'; retirou a assinatura constante no distrato assinado por ela e a inseriu na procuração, falsificando o texto com firma reconhecida”
(fls. 12 - ID 289411411);
“Hudson solicitou sua retirada da sociedade, sendo o distrato estabelecido como condição; autenticou o distrato no Cartório do 6º Ofício e o documento foi repassado a Hudson para que procedesse da mesma forma; o contador de Marcos (nome completo desconhecido), telefone nº 65-98100-8114, com escritório nas proximidades da rotatória da trincheira da Arena Pantanal, ficou como depositário do contrato; realizou assinatura digital para sua retirada da sociedade; Hudson reteve sua via do distrato, permanecendo sem qualquer documento comprobatório; comunicou ao contador Marcos que foi gerada uma inconsistência no sistema da Junta Comercial, exigindo nova assinatura do distrato; o reconhecimento de firma no Cartório do 6º Ofício referia-se ao referido documento; aproximadamente sete meses depois, teve conhecimento de que não fazia mais parte da sociedade; consultou o contador Marcos, que informou que seu nome já não constava como sócia no sistema e que a saída não foi realizada por ele, visto que Hudson havia transferido todo o processo para outro contador; foi orientada a solicitar certidão de inteiro teor na JUCEMAT, por meio da qual poderia verificar os documentos apresentados para formalizar sua saída; descobriu, então, que a autenticação do distrato estava incluída no documento denominado 'Procuração Específica para Assinatura perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT', datado de 14/09/2021, o qual não assinou nem autenticou; no referido documento, observou a ausência de reconhecimento de firma de Hudson, constando apenas o seu; a inexistência de uma segunda assinatura no reconhecimento de firma indicaria que, no documento original, havia espaço para outra assinatura; jamais outorgou procuração conferindo plenos poderes a Hudson para representá-la na Junta Comercial na data de 14/09/2021; de todo o valor investido, não obteve qualquer retorno financeiro; Hudson apresentou documento de autorização de extração, mas jamais submeteu à análise técnica, em razão da confiança que depositava nele; não reconhece sua assinatura (rubrica) nas duas primeiras páginas da 'Primeira Alteração Contratual – Transformação em Sociedade Limitada'; Hudson chegou a encaminhar a autenticação referente ao distrato, mas esta correspondia a um documento datado de um mês antes do distrato, o que indica possível fraude no reconhecimento de firma encaminhado por Hudson ao contador Marcos”
(fls. 77 - ID 289411411);

- Marcos Simon [contador] afirmou, perante a autoridade policial, que
“protocolou o distrato na Junta Comercial, ocasião em que Hudson assinou digitalmente, mas Glaucia se recusou a assinar, em razão de desacordo contratual; há duas formas de realizar alteração contratual na JUCEMAT: com assinatura digital de ambas as partes ou mediante procuração; não realiza alterações por procuração, por gerarem contestação, motivo pelo qual deu entrada apenas no protocolo nº 21126.353-2, pendente de assinatura de Glaucia; diante da negativa, Hudson levou o processo a outro contador”
(fls. 81 - ID 289411411);

- Bruno Cesar Chaga Siqueira França [contador] informou, na fase policial, que
“foi procurado por Hudson, via telefone, para realizar alteração contratual na empresa HD Mineração; elaborou o contrato de alteração, tendo recebido de Hudson uma procuração supostamente assinada por Glaucia; analisou as formalidades legais do documento apresentado, mas não percebeu que havia um carimbo de cartório indicando pendência de reconhecimento de firma; não soube informar se os documentos utilizados permaneceram arquivados em seu escritório ou com Hudson; não identificou sinais de falsificação e declarou não ter conhecimento da existência de distrato entre os sócios; informou que, em seu escritório, é comum a realização de alterações contratuais por meio de procuração”
(fls. 87 - ID 289411411); em 11.5.2022, foi novamente ouvido e asseverou que
“recebeu, via WhatsApp, de Hudson Neves de Paula, cópia da 'Procuração Específica para Assinatura perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso'; apresentou, inclusive, captura de tela da conversa”
(fls. 107/119 - ID 289411411); em 31.5.2022 narrou que
“a procuração havia sido inicialmente datada de 28/09/2021, data em que encaminhou o modelo do documento a Hudson, em formato PDF; contudo, ao retornar o documento assinado, constatou que a data havia sido alterada para 14/09/2021; confirmou ter enviado o documento apenas no dia 28/09, sendo, portanto, impossível que Hudson o tivesse reconhecido em data anterior; concluiu que o documento apresentado por Hudson era falso; após esse depoimento, Hudson teria solicitado que informasse à autoridade policial que o conteúdo da procuração havia sido redigido por Glaucia
” (fls. 119 - ID 289411411); apresentou, em formato “PDF”, a procuração que teria sido encaminhada pelo apelante para proceder à mudança no quadro social da empresa (fls. 121 - ID 289411411);

- Hudson Neves de Paula [apelante], em interrogatório na Delegacia de Polícia, afirmou
“ter firmado parceria com Glaucia, que teria aportado um apartamento avaliado entre R$ 250.000,00 e R$ 290.000,00, além de um milhão de reais em espécie, mediante parcelas mensais de R$ 100.000,00, as quais, segundo ele, não foram cumpridas; alegou que Glaucia decidiu se afastar da sociedade por problemas judiciais com o cônjuge e por dificuldades financeiras, firmando acordo para devolução do imóvel após o início das atividades em Rosário Oeste; disse que Glaucia lhe outorgou procuração para que assinasse, digitalmente, sua saída da sociedade; afirmou que todas as operações de mineração são autorizadas pela SEMA e pela ANM; negou ter modificado ou falsificado a procuração mencionada; declarou que a alteração contratual seguiu os trâmites digitais da JUCEMAT e negou qualquer irregularidade ou falsificação documental”
(fls. 53 - ID 289411411); em Juízo alegou que
“possuía a empresa HD Mineradora e que firmou uma parceria com a vítima, pela qual ela se tornaria sócia da empresa mediante a entrega de um apartamento, no valor de R$ 290.000,00, e o pagamento mensal de R$ 100.000,00; como a vítima não conseguiu manter os pagamentos mensais e, em razão de outras situações envolvendo o marido dela, foi proposto que deixasse a sociedade; a vítima elaborou um contrato de distrato, no qual, para se retirar, receberia a quantia de R$ 1.500.000,00, mas, como ele não concordou com o valor, não assinou o documento; após diversas conversas, teriam chegado a um acordo verbal, segundo o qual, para que a vítima deixasse a sociedade, seria paga a quantia de R$ 290.000,00, correspondente ao valor do apartamento entregue no início da parceria; o pagamento seria realizado no prazo de seis meses a um ano, período necessário para que a operação da empresa começasse a gerar retorno financeiro; o contador Marcos ficou responsável por formalizar o distrato na Junta Comercial e, em certa ocasião, encaminhou um link para assinatura digital pelas partes; naquele momento, ele estaria em sua fazenda e, por isso, não conseguiu assinar; a vítima também não teria conseguido concluir a assinatura, em razão de problemas com o sistema “gov.br”; diante disso, teria sugerido que a vítima lhe outorgasse uma procuração, conferindo-lhe poderes para que ele assinasse digitalmente por ela, o que foi aceito; após a entrega da procuração em meio físico, ele levou o documento a outro contador, o qual procedeu à formalização da retirada da vítima do quadro societário da empresa; posteriormente, foi chamado à delegacia, onde tomou conhecimento de que estava sendo acusado de falsificar a procuração; não realizou o pagamento do valor combinado à vítima”
(ID 289411882).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que as declarações da vítima [Gláucia Tonelle Brustolin], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que assinou uma minuta de distrato societário com firma reconhecida em cartório no dia 14.9.2021 e entregou ao apelante HUDSON NEVES DE PAULA para que
“fizesse o mesmo procedimento”
; o apelante
“reteve o original”
e utilizou sua assinatura para confeccionar uma procuração com a mesma data [14.9.2021], a fim de representá-la na JUCEMAT [Junta Comercial do Estado de Mato Grosso], com poderes para promover alteração contratual da empresa “HD Mineração LTDA” e retirá-la da sociedade sem contrapartida financeira; o fato foi descoberto em março de 2022, quando solicitou certidão de inteiro teor e constatou que sua exclusão da sociedade havia sido registrada com a procuração (ID 289411411; Relatório de Mídias - ID 289411876).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo Laudo Pericial nº 2.12.2022.49280-01, subscrito pelo perito oficial criminal Ozlean de Lima Dantas, o qual confirmou que existem
“
divergências no tipo de suporte do documento digital nativo
, com imagens vetoriais dos textos e imagens matriciais, com a presença de manchas, textos impressos e manuscritos no verso do suporte, recortados e ajustados ao documento”
, bem como que
“
a data de criação do documento é 28/09/2021, estando posterior à data informada no documento questionado e ao selo digital de 14/09/2021
”
, concluindo que
“o resultado dos exames corrobora muito fortemente a hipótese de que
o documento questionado foi editado com fins fraudulentos
”
(fls. 133 - ID 289411413).

Note-se que o referido perito [Ozlean de Lima Dantas] consignou que
“não se trata de um documento digitalizado, em que o documento passa de um meio físico para digital, e sim de um documento digital nativo produzido por um software computacional e que neste foram inseridas imagens digitalizadas”
(ID 289411413). Em outras palavras, a procuração foi produzida diretamente em meio digital, com a posterior inserção de imagens digitalizadas, a elidir a assertiva de que a vítima teria
“entregado a procuração física para ele”
, vide:

A conclusão do perito [acerca da alteração da data] foi confirmada pelo depoimento do contador Bruno Cesar Chaga Siqueira França, na fase policial, o qual afirmou ter redigido a procuração em 28.9.2021 e recebido
“de Hudson, via WhatsApp, cópia do documento”
com a data alterada para o dia 14.9.2021, ou seja, anterior à confecção da procuração (fls. 119 - ID 289411411). Além disso, o apelante lhe procurou
“pedindo para que informasse na delegacia que foi Glaucia quem redigiu o conteúdo da procuração”
, a demonstrar intenção de atribuir à vítima a autoria do documento e afastar a caracterização da fraude (ID 289411411).

Não bastasse, o contador Marcos Simon [responsável por intermediar as tratativas entre as partes] relatou, em Juízo, que o distrato não foi concluído
“pelo fato de o apelante e da vítima não terem dado continuidade ao processo”
, esclarecendo que não adota o procedimento por procuração
“para evitar contestações”
(fls. 81 - ID 289411411; ID 289411876), a corroborar a versão da vítima quanto à existência do distrato.

Noutro giro, a alegação do apelante de que
“o laudo da Politec apresentaria apenas fortes indícios”
não se afigura suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente diante da conclusão clara e objetiva, que evidencia manipulação posterior à data registrada no documento [14.9.2021] e atribui o “nível máximo de certeza técnica” à edição em documento digital [
“correspondendo ao nível +4 (mais quatro) da escala apresentada na seção 6.1, cuja faixa varia de -4 a +4”
- fls. 133 - ID 289411413].

Os laudos particulares confeccionados pelos peritos [Evandro de Oliveira Santos e Gabriel Mendes Piloni], os quais discordam da falsificação, representam uma opinião derivada de profissionais contratados pelo apelante HUDSON NEVES DE PAULA, sem observância das normas técnicas e processuais penais, de modo que não se mostram aptos a desconstituir o Laudo Pericial nº 2.12.2022.49280-01, elaborado pela POLITEC (TJMT, AP nº 0017444-41.2018.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – j. 13.12.2022), sobretudo porque ignoram completamente o fato de que o arquivo foi criado em data posterior [28.9.2021] à data nele assinada [14.9.2021], além de que o documento apresenta como autor “Edezio Nunes”, pessoa estranha ao processo (ID 289411413).

Tratando-se de
“laudo realizado pela perícia estatal (estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, o qual pertencem a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil), tal laudo somente pode ser afastado por prova robusta, posto [...] tratar-se de documento público, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade quanto à descrição dos fatos”
(TJMT, N.U 0000637-09.2013.8.11.0035 – Relatora: Des. Maria Erotides Kneip – j. 16.5.2022 – p. 23.5.2022).

Frise-se que o apelante não apresentou a procuração original supostamente assinada pela vítima, distrato com reconhecimento de firma, tampouco qualquer documento de anuência da vítima na alteração societária.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

Por sua vez, o dolo na conduta do apelante se configurou ao deixar de ressarcir a vítima, mesmo após sua exclusão do quadro societário, conforme admitido em interrogatório judicial, no qual reconheceu a dívida de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), referente ao imóvel entregue pela vítima (ID 289411876).

Em suma, resulta comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita, mantendo a vítima em erro ao utilizar uma procuração falsificada para promover sua exclusão do quadro societário da empresa “HD Mineração LTDA”, sem qualquer restituição dos valores por ela investidos.

Destacam-se os julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(AP nº 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(AP nº 702772-81.2023.8.07.0012 – Relatora: Desa. Leila Arlanch – j. 18.7.2024)

Logo, a responsabilização penal do
apelante
por estelionato (CP, art. 171) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A justificativa de que o apelante teria agido
“com intenção de praticar o crime”
constitui o próprio meio fraudulento empregado para o cometimento do estelionato, sendo
“descabida a negativação da culpabilidade”
com base em elementares do tipo penal (TJMT, AP nº 0003050-84.2015.8.11.0015 - Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2022).

Outrossim, o prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal, consoante orientações do c. STJ (
AgRg no AREsp 951.900/PR – Relator Min. Jorge Mussi – 8.3.2017;
HC nº 221047/RJ – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 27.10.2013) e deste e. Tribunal (AP
0005412-77.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 06/11/2019).

Assim sendo, impõe-se afastar as valorações desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] e, por conseguinte, readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Em relação à primariedade,
“não se enquadra como circunstância relevante a ponto de justificar a incidência da atenuante genérica”
(TJMG, AP nº10079170233187001 MG – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – j. 29.8.2018 – p. 6.9.2018; TJES, AP nº 0004539-76.2020.8.08.0012 – Relator: Des. Eder Pontes da Silva).

De toda sorte,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula nº 231).

Portanto, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantido regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025